Tribunal: TJDFT
Processo: 0710895-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710895-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILIA MARIA DA SILVA PEREIRA AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela parte Autora, LEILIA MARIA DA SILVA PEREIRA, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, na ação ordinária de rito comum sob o no 0701282-27.2023.8.07.0011, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: [...] Pretende a autora, em antecipação dos efeitos da tutela, a aceitação de sua autodeclaração quanto ao fenótipo de característica parda, a qual foi rejeitada pela banca organizadora após processo de heteroidentificação. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O perigo da demora decorre do prosseguimento do certame sem participação da autora na posição classificatória a que acredita fazer jus. Por outro lado, não vislumbro, neste momento, plausibilidade jurídica. A impugnação do processo de heteroidentificação demanda dilação probatória, não sendo possível, somente à luz dos documentos anexados com a inicial, em especial de ID. 153176222, 153176223 e 153176224, considerar como verossímil a condição de parda da autora, notadamente diante da previsão editalícia 8.11.4, que prevê a filmagem do procedimento de identificação, e definição de critérios no item 8.11.5 - inclusive análise de fenótipo na data da avaliação - , sendo certo que a parte autora não apresentou demonstração de ter impugnado o edital tempestivamente. No caso, a banca avaliadora não considerou a autora parda, estando, em princípio, de acordo com as normas vigentes e com o Edital. Ressalto que o STF já se pronunciou, no julgamento da ADC 41/DF, de que “É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”. Ainda, ao corroborar com o entendimento exposto, colaciono o precedente deste Eg. Tribunal de Justiça, em Acórdão assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. COSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. COTAS. VAGA RESERVADA PARA CANDIDATO NEGRO OU PARDO. LEI No 12.990/2014. CANDIDATO AUTODECLARADO PARDO. EXCLUSÃO PELA BANCA EXAMINADORA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. 1. Apelação contra sentença que julgou improcedente os pedidos de decretação da nulidade do ato administrativo de eliminação do Autor de concurso público por não ter sido considerado pessoa negra ou parda; e de reconhecimento da condição de candidato pardo, assegurando-lhe sua nomeação para o cargo pretendido, caso aprovado nas demais etapas. 2. Não há ilegalidade no ato de exclusão de candidato que se autodeclara como pessoa negra ou parda se as regras editalícias preveem tal providência no caso em que a alegada condição racial não seja confirmada pela comissão avaliadora do certame. A possibilidade de reconhecimento do não enquadramento na condição de cotista encontra amparo no regramento específico editado pelo CNJ (Resolução CNJ n.o 203/2015), na Lei no 12.990/2014 e em recente entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento da ADC no 41/DF, assentou que: "É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa". 3. Estando devidamente fundamentada a exclusão do candidato do sistema de cotas, nos termos do edital, não cabe ao Judiciário verificar o acerto ou não do entendimento adotado pela banca examinadora. Somente se admite atual judicial em face dos limites expressos no edital do certame, quando tratar-se de abuso de poder ou ilegalidade patente, situação não verificada no caso concreto, a revelar o acerto da solução dada pelo sentenciante, que concluiu pela improcedência dos pedidos iniciais. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1201538, 07249538520188070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 20/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n) Assim, não sendo caso de afronta à lei ou de arbitrariedade da comissão de concurso, bem como da ausência de dano iminente a autora, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA [...]. Em suas razões alega a Agravante que: 1) “Desde sempre a requerente se autoidentifica e se autodeclara como parda. Nesse sentido, se inscreveu para concorrer entre os candidatos postulantes a vagas reservadas para pessoas pretas e pardas em concurso público promovido pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal – SEEDF e realizado pelo requerido, para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Técnico de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária da SEAGRI, cujas normas foram estabelecidas no âmbito do Edital no 01/2022 – SEAGRI”; 2) “Obteve pontuação suficiente para se classificar entre os aprovados, ficando na posição 627 da ampla concorrência e 118 entre os cotistas (DOC. 3, PÁG. 25), e foi convocada, em razão dessa circunstância, para o procedimento de verificação da condição racial declarada na inscrição do concurso, (DOC. 4, PÁG. 6), tendo sido especificado o dia 15/02/2023 para a realização do procedimento no seu caso específico, sem que se publicasse a identificação das pessoas que se encarregariam de realizá-lo. Os resultados da heteroidentificação foram divulgados no dia 22/02/2023. O IADES excluiu a requerente dos candidatos habilitados a concorrer às vagas reservadas a pessoas negras; 3) não foi disponibilizada nenhuma informação dos integrantes da comissão que pudesse legitimar o disposto no edital. Além disso, não houve nenhum parecer motivado que a candidata pudesse ter acesso, a fim de embasar um recurso administrativo.; 4) O argumento da banca foi totalmente genérico e, portanto, desprovido de qualquer objetividade, ao mencionar que “não foi encontrado traços negroides”, o que fere totalmente o princípio da isonomia e impede a requerente de exercer qualquer contraditório, bem como o Princípio da Vinculação ao Edital, Por fim, requer: 1 - em sede de tutela de urgência inaudita altera pars, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a suspensão da eliminação da requerente do concurso público alcançado nesta exordial, determinando-se ao Requerido que a mantenha como classificada entre os candidatos cotistas até o julgamento de mérito do feito, na ordem decorrente da pontuação obtida no concurso público; 2 - a citação do requerido, para, querendo, contestar a presente ação; 3 - a determinação para que o requerido forneça ao juízo a íntegra das imagens produzidas durante a entrevista que resultou na eliminação indevida da requerente, além dos nomes dos integrantes da banca ou das bancas revisoras encarregadas do procedimento, conforme tenha sido ou não constituída banca especificamente destinada à apreciação de recursos administrativos; 4 – o reconhecimento da condição de parda da requerente, por todos os documentos juntados aos autos. 5 – o reconhecimento do vício de ilegalidade do ato administrativo, com a declaração de nulidade e desconstituição definitiva do ato atacado na presente ação. 6 – a confirmação da tutela de urgência, para reconhecer a condição racial indevidamente negada à requerente e a procedência da autodeclaração que efetivou ao se inscrever no concurso público de que trata a presente exordial, assim como sua plena habilitação para concorrer entre os cotistas. 7 – a condenação do requerido nas custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 85, do CPC. DECIDO. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias. Sem preparo em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, outrora concedida na própria decisão recorrida. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO. Cuida-se de Agravo de Instrumento em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência, na qual se pretende o reconhecimento da condição racial, confirmando a autodeclaração, suspendendo-se a eliminação do concurso público e, por consequência, mantendo-se como classificada entre os candidatos cotistas até o julgamento de mérito do feito, na ordem decorrente da pontuação obtida no concurso público. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inciso II, e 1.019, inciso I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, das alegações formuladas pela Agravante, não verifico a probabilidade do direito, nem o perigo de dano, a ponto de determinar, em sede de antecipação de tutela recursal, a reintegração na lista de aprovados sem a necessária dilação probatória. A Constituição Federal, no art. 37, caput e no inc. II, impõe para a Administração Pública de qualquer das esferas de poder e de governo a obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (caput) e a investidura em cargo público efetivo depender de prévia aprovação em concurso público (inciso II). O normativo que regula a matéria é a Lei Distrital no 6.312/2019, que reserva aos negros vinte por cento das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública do Distrito Federal. Assim dispõe a Lei Distrital no 6.312/2019: Art. 1o Esta Lei reserva, aos negros e negras, 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos, no âmbito da administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas, das sociedades de economia mista controladas pelo Distrito Federal e do Poder Legislativo, nos termos do que dispõe a Lei federal no 12.990, de 9 de junho de 2014. [...] Art. 2o Podem concorrer às vagas reservadas a candidatas e candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. No caso em análise, as regras concernentes às vagas reservadas aos candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos estão previstas no item 8 do Edital de abertura do concurso (ID 44987411). Confira-se: 8. DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS NEGROS 8.1 As vagas destinadas para a contratação inicial e as que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso público serão providas na forma do art. 1o da Lei Distrital no 6.321/2019. 8.2 Ficam reservados 20% (vinte por cento) das vagas a serem preenchidas por pessoas negras. 8.2.1 Caso a aplicação do percentual citado resulte em número fracionado, este será elevado até o primeiro número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5, ou diminuído para o número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5, nos termos do § 2o do art. 1o da Lei Distrital no 6.321/2019. 8.3 Para concorrer às vagas reservadas aos negros e negras, o candidato deverá, no ato da inscrição, autodeclarar-se preto ou pardo, conforme quesito cor ou raça, utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 8.3.1 A autodeclaração do candidato goza da presunção relativa de veracidade e terá validade somente para este concurso público. 8.3.2 A autodeclaração do candidato será confirmada mediante procedimento de heteroidentificação. 8.4 As informações prestadas no momento de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato. 8.5 O candidato concorrente às vagas destinadas aos negros e negras participará do concurso público em igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e ao local de aplicação das provas e às notas mínimas exigidas. 8.6 O candidato que se declarar preto ou pardo concorrerá concomitantemente às vagas de ampla concorrência e às vagas reservadas aos negros e negras, de acordo com a sua classificação no concurso. 8.7 Na hipótese de não haver número suficiente de candidatos aprovados para vagas reservadas aos negros e negras, as vagas remanescentes são revertidas para a ampla. 8.8 A nomeação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de alternância e de proporcionalidade, que consideram a relação entre o número total de vagas e o número de vagas reservadas. 8.9 Em caso de desistência de candidato negro aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato negro posteriormente classificado. 8.10 A relação preliminar das solicitações de inscrição para concorrer pela reserva de vagas para negros e negras será divulgada na data provável de 9 de dezembro de 2022. Após a divulgação da relação, será concedido o prazo de 2 (dois) dias úteis para a interposição de recursos. 8.11 DO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR À AUTODECLARAÇÃO DOS CANDIDATOS NEGROS 8.11.1 Após a divulgação do resultado definitivo das provas objetivas e discursivas, serão convocados os candidatos posicionados até as classificações, dispostas no quadro a seguir, da lista reservada aos candidatos que se autodeclararam negros ou negras, para o procedimento de hetoroidentificação. [...] 8.11.1.1 Respeitados os empates na última colocação. 8.11.2 Os candidatos serão convocados para participarem do procedimento de heteroidentificação mediante comunicado a ser oportunamente publicado na página de acompanhamento do concurso público, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br. 8.11.2.1 Quando da convocação, será facultado ao candidato desistir de concorrer pelo sistema de reserva de vagas para candidatos negros, permanecendo apenas na listagem de ampla concorrência. 8.11.3 Considera-se procedimento de heteroidentificação a identificação por terceiros da condição autodeclarada, em que o candidato deve apresentar-se pessoalmente. 8.11.4 O procedimento de heteroidentificação será filmado pelo IADES para fins de registro de avaliação para uso da comissão de heteroidentificação. 8.11.4.1 O candidato que se recusar a realizar a filmagem do procedimento de heteroidentificação será eliminado do concurso público. 8.11.5 A comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato. 8.11.5.1 Serão consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo de realização do procedimento de heteroidentificação. 8.11.5.2 Não serão considerados, para fins do disposto no subitem 8.11.5, nenhum registro ou documento pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagens e certidões referentes à confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados pelo candidato em concursos públicos anteriores. 8.11.6 A comissão de heteroidentificação deliberará pela maioria de seus membros, sob forma de parecer motivado, e as deliberações da comissão de heteroidentificação terão validade apenas para este concurso público. 8.11.6.1 É vedado à comissão de heteroidentificação deliberar na presença dos candidatos, e o teor do parecer motivado será de acesso restrito, nos termos do art. 33 da Lei Distrital no 4.990/2012. 8.11.7 Perderá o direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas negras o candidato que não comparecer ao procedimento de heteroidentificação, e/ou que se recusar a ser filmado. 8.11.7.1 O candidato que, após a avaliação, não for considerado negro pela comissão de heteroidentificação, e que tenha sido aprovado nas etapas anteriores, só prosseguirá no certame caso tenha alcançado classificação suficiente para continuar concorrendo às vagas destinadas à ampla concorrência. 8.11.7.1.1 A não confirmação da autodeclaração não enseja o dever de convocar suplementarmente candidatos não convocados para o procedimento de heteroidentificação. 8.11.7.2 Será eliminado do concurso o candidato que prestar declaração falsa. 8.11.7.2.1 Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao cargo público. 8.12 O enquadramento ou não do candidato na condição de pessoa negra não configura ato discriminatório de nenhuma natureza. 8.13 Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência não preencherão as vagas reservadas a candidatos negros 8.14 O resultado preliminar no procedimento de heteroidentificação será publicado na internet, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, na data provável 22 de fevereiro de 2023, e terá a previsão de comissão recursal, que será composta de integrantes distintos dos membros da comissão de heteroidentificação. 8.14.1 Em face de decisão que não confirmar a autodeclaração, terá interesse recursal o candidato por ela atingido. 8.14.2 Em suas decisões, a comissão recursal deverá considerar a filmagem do procedimento para fins de heteroidentificação, o parecer emitido pela comissão e o conteúdo do recurso elaborado pelo candidato. 8.14.3 Das decisões da comissão recursal não caberá recurso. 8.15 Em cada uma das fases do concurso, não serão computados, para efeito de preenchimento do percentual de vagas reservadas aos candidatos negros, nos termos da Lei no 6.321/2019, os candidatos autodeclarados negros classificados ou aprovados dentro do número de vagas oferecidas à ampla concorrência. 8.16 Demais informações a respeito do procedimento de heteroidentificação constarão de edital específico de convocação para essa fase. 8.17 A divulgação do resultado final do procedimento de heteroidentificação será na data provável de 6 de março de 2023. (g.n.) No caso, o edital de regência determina que os candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos aprovados dentro da classificação estabelecida no edital serão submetidos à aferição presencial da veracidade da autodeclaração por meio de Comissão Específica, a qual será filmada, considerando os aspectos fenotípicos do candidato e decidirá por meio de parecer motivado. Numa análise superficial, característico deste momento processual, não verifico qualquer ilegalidade no agir da Instituição Agravada, porquanto o edital que regulamenta a matéria obedece à legislação de regência sobre o tema e prevê, especificamente, i) a fundamentação da decisão, que se dará por meio de parecer motivado; e ii) a possibilidade de interposição de recurso, em garantia ao contraditório e à ampla defesa. No caso, a Agravante sustenta a ilegalidade do ato que não a enquadrou como pardo em razão da inexistência de fundamentação da decisão. Ocorre que, como exposto no edital, o parecer motivado é de acesso restrito, devendo, portanto, a pessoa a quem a informação pessoal diz respeito solicitar o acesso à informação, nos termos da Lei Distrital no 4990/2012, que regulamenta o acesso à informação no âmbito do Distrito Fedeal, sendo possível ao candidato interpor recurso. Contudo, verifico que não há comprovação de que o Agravante tenha requerido à banca organizadora o acesso ao parecer que motivou o seu não enquadramento, porquanto anexou aos presentes autos somente a cópia do resultado do procedimento de heteroidentificação do candidato (ID 44987412) e suas fotos (ID 44987416), como elementos probatórios de suas alegações. Assim, considero prudente a decisão tomada pelo magistrado de origem, no sentido de aguardar a dilação probatória do processo, a fim de se apurar a ocorrência de eventual ilegalidade no ato que não enquadrou a Agravante como pardo. Isso porque não compete ao Poder Judiciário, em substituição à banca examinadora do concurso público, adentrar no mérito da avaliação fenotípica dos candidatos, excepcionalmente, na hipótese de eventual ilegalidade, circunstância que, a priori, não se verifica no caso em tela. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADADAS A NEGROS E PARDOS. DESCLASSIFICAÇÃO. CRITÉRIO FENÓTIPO. PROCEDIMENTO DO EDITAL. OBSERVÂNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PROVAS DA CONDIÇÃO DE PARDO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A inclusão da candidata a concurso público na lista de concorrência às vagas destinadas a negros/pardos demanda a demonstração de flagrante ilegalidade cometida pela banca examinadora, o que não se vislumbra no presente caso, uma vez que agiu de acordo com o previsto no edital do concurso no tocante ao procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros. 2. Uma vez que a banca observou as regras do Edital, seu ato está revestido de legitimidade e eventual erro na desclassificação da candidata como cotista deverá ser discutido sob o manto do contraditório. 2.1. O Judiciário deve intervir para modificar o ato administrativo de desclassificação apenas nos casos de ilegalidade ou inobservância ao previsto no edital. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Honorários recursais não majorados, em razão de não terem sido fixados pelo Juízo a quo. (Acórdão 1178096, 07017307220198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 17/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pertinente a lição do saudoso Hely Lopes Meirelles, in verbis: A competência do Judiciário para a revisão de atos administrativos restringe-se ao controle da legalidade e da legitimidade do ato impugnado. Por legalidade entende-se a conformidade do ato com a norma que o rege; por legitimidade entende-se a conformidade do ato com a moral administrativa e com o interesse coletivo (princípios da moralidade e da finalidade), indissociáveis de toda atividade pública. Tanto é ilegal o ato que desatende à lei formalmente, como ilegítimo o ato que violenta a moral da instituição ou se desvia do interesse público, para servir a interesses privados de pessoas, grupos ou partidos favoritos da Administração. Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com as conveniências do governo ou com elementos técnicos, refoge ao âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito. (in DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO, 19a ed., páginas 607/608 Os concursos públicos, na qualidade de atos administrativos, se inserem na liberdade da Administração para estabelecer seu direcionamento e critérios de julgamento, respeitando a igualdade para todos os candidatos, visando à satisfação do interesse público. Contrario sensu, reincluir a Agravante de forma sumária poderia inclusive configurar violação à isonomia em detrimento dos outros candidatos que igualmente foram eliminados na heteroidentificação, bem como em relação aos que foram devidamente aprovados. A discussão delineada nos presentes autos não prescinde de dilação probatória notadamente para avaliação das razões técnicas que motivaram a banca examinadora a não enquadra-la como pardo. Nesse contexto, Administração Pública, a priori, resguardou a isonomia, suficiente a preservar a lisura no trato equânime dos candidatos, não se podendo acolher a tese da Agravante, sob pena de desrespeito ao princípio da legalidade, elementar dos certames públicos. Assim, não há que se falar em probabilidade do direito. Quanto ao risco de dano imediato ou irreversível alegado pela Agravante, tal não se mostra presente, vez que o objetivo almejado pela Agravante poderá ser plenamente alcançado em outra oportunidade, na hipótese de procedência da ação, com a confirmação de suas alegações. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo Art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 27 de março de 2023 15:17:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador